Tribunal: TJDFT
Processo: 0715982-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. REGIME INICIAL. MODIFICAÇÃO PARA O ABERTO. POSSIBILIDADE. ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS AO RÉU. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na falta de fundamento concreto, pode ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada, abstratamente, ao crime, para se chegar à pena-base.
2. O regime inicial de cumprimento da pena pode ser o aberto, ainda que os antecedentes sejam desfavoráveis ao réu, considerando que a pena é inferior a 4 (quatro) anos e o acusado não é reincidente, sendo mais adequado ao caso concreto.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.